Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. GUARDA UNILATERAL PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende a desconstituição da sentença recorrida. Para tanto alega a ocorrência de cerceamento de defesa e a ocorrência de julgamento extra petita.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, com o afastamento das diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Com efeito, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O art. 492 do CPC veda o proferimento de provimento jurisdicional de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que foi estabelecida na demanda. 3.1. No presente caso o teor do dispositivo da sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da demanda, pois o requerimento de exoneração da obrigação de prestar alimentos foi formulado pelo autor na petição inicial.
4. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o regime de guarda do infante deve ser alterado da modalidade "unilateral pelo genitor" para a "compartilhada entre os genitores".
5. De acordo com a regra prevista no art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento da criança nas residências de seus genitores. Se a infante criança está adaptada ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
6. As questões afetas à alteração da guarda, ou do lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse envolvido.
7. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado no trato da matéria.
8. No presente caso verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que os genitores não têm estabelecido comunicação pacífica e que ainda persistem animosidades que prejudicam a tomada de decisão conjunta em benefício dos interesses do infante, razão pela qual a guarda unilateral paterna, no presente momento, é a que se afigura a mais benéfica.
9. Apelação conhecida e desprovida.